Tribunal: TJPA
Processo: 0004190-83.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004190-83.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARÁ

APELADO: PAULO SERGIO BARBOSA DE ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0004190-83.2015.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/ SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE ACARÁ

PROCURADORA: CINTHYA GRASIELLE SOUTO DA ROCHA – OAB/PA

APELADO: PAULO SÉRGIO BARBOSA DE ALENCAR

ADVOGADOS: LUNA MIRANDA – OAB/PA 14.143

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/90. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL REJEITADA. DIREITO ÀS PARCELAS DO FGTS DE TODO O PERÍODO LABORADO. EXISTE O DIREITO AO SALDO DO FGTS MESMO QUE NÃO DEPOSITADO NO FUNDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Município de Acará, em face de sentença que julgou parcialmente procedente Ação de cobrança de depósito do FGTS c/c indenização por danos morais;

II-
Matéria de reexame necessário em consonância com o artigo 496, I, do CPC;

III-
In casu
, deve-se aplicar a prescrição quinquenal, para fins de ajuizamento da ação, e trintenária em relação ao período que efetivamente tem o apelado direito a perceber os valores, afastando-se por completo a prescrição bienal;

IV-
É legal a contratação direta pela a Administração Pública, desde que efetuada dentro dos limites previsto pelo inciso IX, artigo 37 da CF;

V-
Tornando-se evidente a desnaturação da relação contratual não há outro caminho que não declarar a nulidade do contrato, surgindo o direito ao FGTS, mesmo quando não depositadas;

VI-
A percepção dos valores do FGTS não é direito apenas dos ex-servidores contratados pelo regime da CLT, mas também daqueles que possuem relação de emprego em caráter jurídico administrativo;

VII-
Recurso conhecido e improvido, mantendo todos os termos da decisão de piso.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
(ID 2765534) em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará (ID 2765533), nos autos da Ação de Cobrança de Depósitos do FGTS c/c Indenização por Danos Morais (ID 2765526), que julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que conta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por para:

reconhecer, respectivamente, o contrato de trabalho no período: 05.03.1983 a 31.12.2013;

condenar o MUNICÍPIO DE ACARÁ – PA, ao imediato depósito dos valores devidos no montante R$ 67.772,06, corrigidos monetariamente, devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) e multa de 20% (vinte por cento) nos termos do art. 20, da Lei nº. 8036/90, valores a serem apurados em liquidação de sentença.”

O autor alegou em inicial que ingressou no serviço público em 05 de março de 1983, por meio da Portaria n.º 341/83 da Prefeitura Municipal de Acará, para exercer função “braçal”. Entretanto, em dezembro de 2013 o requerente foi dispensado pela nova Administração Pública Municipal. Assim, buscou este Poder Judiciário para que lhe fossem pagos os valores referentes ao FGTS do período compreendido entre agosto de 1994 e dezembro de 2013, mais danos morais.

O feito seguiu então seu regular processamento até que se prolatou sentença parcialmente procedente, conforme demonstrado alhures.

Irresignado, o Município de Acará interpôs o presente recurso de apelação. Preliminarmente pugna pela aplicação da prescrição bienal.

No mérito, arguiu que não existiu vínculo empregatício efetivo apenas temporário em caráter jurídico-administrativo. Alegou, ainda que o apelado na realidade faz parte do corpo de funcionário efetivos do Município, uma vez que este fora estabilizado pela vigência do artigo 19 da ADCT.

Remetidos os autos ao órgão Ministerial, a representante do parquet se manifestou pela falta de interesse público, se abstendo de prolatar parecer, conforme certidão de ID 3396478.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Recebo o presente recurso de apelação como matéria de reexame necessário, visto que se trata de Sentença ilíquida, enquadrando-se na redação dada pelo art. 496, I do CPC
.

Será aplicado o novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Passo assim, a análise da única preliminar suscitada.

PRELIMINAR

DA PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL

Pugna inicialmente o apelante pela aplicação da prescrição bienal, de modo que seja reconhecida a perda do direito do autor.

Contudo, friso ao apelante que não prospera tal alegação preliminar.

Resta, pois, por superado que nas ações em face da Fazenda Pública deve ser adotada a prescrição quinquenal como regra, sendo completamente afastada a prescrição bienal.

Dessa forma, decidiu a Suprema Corte no julgado do ARE 709.212/DF (Tema 608), fixando a seguinte tese:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Analisando os autos, verifica-se que existiu vínculo temporário entre, 05/03/1983 e 12/2012, ajuizando-se a ação em 07/05/2015.

Assim, a conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato, 05/03/1983, acrescemos 30 (trinta) anos, resultará que o prazo prescricional será 05/03/2013. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, qual seja 13/11/2014, teremos 13/11/2019, como o termo fatal.

De outro modo, devemos observar o que diz o artigo 1º do Decreto n.º 20.910/32,
in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

In casu
, devemos adotar a prescrição quinquenal para fins de ajuizamento da ação, de modo a se respeitar a redação dada pelo artigo 1º do Decreto 20.910/32, e a prescrição trintenária para fins do período ao qual o apelado tem direito a perceber as parcelas do FGTS.

Inobstante a isso, em relação à prescrição bienal, é válido mencionar que até pouco tempo havia divergência entre os julgados da Primeira e Segunda Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça, tendo em vista que esta Primeira Turma aplica a prescrição quinquenal, enquanto a Segunda aplicava a prescrição bienal em seus julgados. Todavia, o entendimento atual desta Corte se consolidou na adoção da prescrição quinquenal, uma vez que a Segunda Turma modulou seu entendimento, passando a adotar a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0003281-59.2013.8.14.0028 RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE(S): ESTADO DO PARÁ RECORRIDO(S): LEOTILDE ALVES SANTANA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário (fls. 174-184) interposto pelo Estado do Pará, com fundamento na alínea a do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECRETAÇÃO INDEVIDA DE REVELIA. CONTESTAÇÃO PROTOCOLIZADA, MAS NÃO JUNTADA, TEMPESTIVAMENTE. NÃO ACOLHIMENTO. JULGADOR NÃO APLICOU OS EFEITOS DA REVELIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. APELAÇÃO DO ENTE ESTATAL PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO QUE CONCERNE APLICAÇÃO DE 20% DE MULTA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEREM APURADOS NA FORMA LEGAL NA EXECUÇÃO DO DECISUM. (2019.03688772-36, 207.939, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-10) Sustentou a parte recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88, uma vez que não foi observada a ocorrência da prescrição bienal para o ajuizamento da ação. Não foram apresentadas contrarrazões. (fl. 189) É o relatório. Decido
. O caso se enquadra no disposto no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n. 709.212 (tema 608), firmou a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.” Destaco que o TJPA já admitiu recurso extraordinário com o mesmo fundamento utilizado pela parte recorrente, mas o STF determinou a aplicação da regra da prescrição quinquenal, nos termos da tese firmada no RE 709.212 - tema 608
(RE 1188679, Ministro Presidente, decisão proferida em 15/03/2019). Sendo assim, não admito o recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC). Publique-se. Intimem-se. (...)

(2020.01313142-93, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-07-14, Publicado em 2020-07-14)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0065526-63.2013.8.14.0301 RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE(S): SÉRGIO CORDOVIL CUNHA RECORRIDO(S): FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA Trata-se de recurso extraordinário (fls. 363-369), interposto por SÉRGIO CORDOVIL CUNHA, com fundamento na alínea ¿a¿ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL FRENTE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ESTENDIDA A ALÉM DO PRAZO LEGAL. CONTRATO NULO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO BIENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO FGTS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, XXIX DA CF. DECLARAÇÃO PRESCRICIONAL EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA, DO STJ E DO STF (ARE N.º 709.212/STF). EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC. (...) Decido. Salvo melhor juízo, o acórdão recorrido diverge de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n. 709.212 (tema 608), no qual foi firmada a seguinte tese:
¿O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.¿ Ressalte-se que, em outra oportunidade, este Tribunal admitiu recurso extraordinário com fundamento na prescrição bienal, tendo a Corte Suprema determinado a aplicação da prescrição quinquenal, nos termos da tese firmada no RE 709.212 - tema 608
(RE 1188679, Ministro Presidente, decisão proferida em 15/03/2019). Sendo assim, encaminhe-se o processo ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. (...)

(2020.01533618-11, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04)

Dessarte, não prosperam as alegações efetuadas pelo apelante quanto a aplicação unicamente da prescrição quinquenal, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

DA IRREGULARIDADE DO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Historiando os autos, verifica-se que o requerente, ora apelado, ingressou com ação pleiteando o pagamento das parcelas não depositadas no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A medida se demonstrou necessária após os anos de serviços prestados ao Município de Acará (apelante), não tendo recebido nenhum tipo de prestação após o fim da relação contratual.

Fica evidente através de toda a documentação juntada aos autos que o recorrido prestou serviços a Administração Pública Municipal em caráter temporário, anexando aos autos vários contratos, os quais foram renovados por quase 30 (trinta) anos. Desta forma, é evidente a irregularidade contratual, haja vista que o art. 37, IX da Constituição Federal de 1988 determina como exceção a contratação direta de funcionários pela Administração Pública, devendo se dar apenas em regime temporário.

Logo, fica evidente a desnaturação da relação contratual, tendo em vista que a relação de caráter transitório tornou-se permanente e prolongada. Porquanto, fica evidente que não existia mais um vínculo pautado na legalidade, mas sim eivado de vício e por isso nula a relação contratual.

Vejamos entendimento deste Egrégio Tribunal sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA RECONHECIDA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. ADIN 3.127. RE 596.478. RE 705.140. RE 765.320. O CASO EM ANÁLISE AMOLDA-SE PERFEITAMENTE AOS JULGADOS SUSCITADOS. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. À UNANIMIDADE.
1- Apelação Cível. A admissão de servidores temporários sem o prévio concurso, é medida de exceção, somente se admitindo quando demonstradas a excepcionalidade e temporariedade da contratação. Não havendo comprovação desses pressupostos, e tendo o contrato prologando-se por mais de 15 (quinze) anos, deve ser declarada a sua nulidade.

2- Consta nos autos, documentos que comprovam que a prestação de serviços pelo Apelado em favor do Município Apelante perdurou de 01.06.1993 a 19.11.2008, de forma que o contrato por tempo determinado (Id 4670496 - Pág. 22), e a portaria de distrato do contrato (Id 4670496 - Pág. 20), evidenciam, assim que o Apelado permaneceu no quadro de funcionários do Estado do Pará, na condição de servidor temporário, por cerca de 15 (quinze) anos, descaracterizando, portanto, o requisito da temporariedade.
(...) 11- Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa
,
apenas para adequar os

consectários legais aos temas 810 do STF e 905 do STJ. 12-
À unanimidade.

(6170825, 6170825, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-15)

DO DIREITO ÀS PARCELAS DO FGTS

Evidenciando-se o vício na relação de emprego, deve ser garantido o direito de o ex-servidor perceber as parcelas referentes ao FGTS. Tal medida se dá, não pela espécie de vínculo que existiu entre as partes, mas sim pelo descumprimento da norma constitucional.

Além disso, em que pese não se estabelecer com a administração Pública Municipal, liame de caráter efetivo, é dever desta perpetua os direitos trabalhistas garantidos pelo artigo 7ª, inciso III, da CF.

Todavia, por muito tempo se discutiu acerca do direito dos ex-funcionários públicos temporários perceberem tais parcelas. Foi então que se pronunciou o STF, sobre a matéria, delimitando condições para se receber os valores do FGTS.

Diante de tudo isso, colaciono decisão da Suprema Corte:

Ementa: ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

E, ainda, o RE 596478:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Além disso, para que se proporcione melhor entendimento, esclareço que não há mais dúvidas acerca da aplicação do art. 19 -A da Lei n.º 8.36/90, nos casos em que a relação contratual seria de “
status”
jurídico administrativo.

De mesma forma, no julgamento dos Embargos de Declaração do RE 765320 ED, o STF tratou de efetivar a tese de que, o direito aos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não se aplica só aqueles que possuem contrato regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, mas sim a todos os servidores que foram irregularmente contratados. Vejamos:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2
. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 765320 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017) (Grifo nosso)

Surge ainda discussão sobre o direito em perceber os valores, ainda que não depositados no fundo. Em que pese a redação do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90, estabelecer que devem ser pagas apenas as parcelas depositadas, ainda assim surge o direito a parcelas mesmo que não depositadas no fundo.

Desse modo, colaciono entendimento firmado pelo pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça no acórdão 4209467, em sede de Mandado de Segurança, vejamos: fixada a seguinte tese:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça recurso representativo de controvérsia relativa especificamente à possibilidade de as pessoas contratadas pela Administração Pública de forma temporária, sem concurso público e com sucessivas prorrogações, receberem, após exoneradas, o saldo das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –FGTS, inclusive quando não tiverem sido efetuados os respectivos depósitos (REsp. 1.302.451/PA). Isso porque, embora já houvesse julgamento de recurso repetitivo determinando o levantamento de valores do FGTS em relação a trabalhadores temporários (REsp. 1110848/RN), havia dúvida se a tese fixada abarcava o caso em que os depósitos do FGTS sequer haviam sido efetuados. Ocorre que, o STJ, no julgamento o recurso especial representativo de controvérsia encaminhado pelo TJPA (REsp. 1.302.451/PA), determinou o levantamento do FGTS, apontando, para tanto, o acórdão paradigma estabelecido no RESP 1.110.848/RN, independentemente das hipóteses em que não houver sido efetuado depósitos nas respectivas contas vinculadas ao FGTS. Dessa forma, impõe-se a aplicação da tese fixada no acórdão paradigma a casos como o presente, havendo ou não discussão quanto à não realização dos depósitos do FGTS
.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 22 de novembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2021